Tribunal: STF
Processo: HC 186276
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 575.708/ES, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
    Consta dos autos, em síntese, que, em 5/3/2020, foi decretada a prisão preventiva do paciente (Doc. 3, fls. 108-109), denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do Código Penal) (Doc. 2, fls. 147-176). 
    Colhe-se da exordial acusatória (Doc. 2, fls. 38-39):
    Consta do Inquérito Policial n° 443/2013, que serve de base à presente denúncia, que no dia 05 de setembro de 2013, por volta das 23h00min, na Avenida Presidente Dutra, esquina com a Avenida Vitória, bairro Jardim Carapina, nesta Comarca, estavam as vítimas Wesley Candido Teixeira e Iran Ramos de Jesus quando chegaram os denunciados, Rodrigo (Coxinha) juntamente com Hearles Nunes Araujo vulgo Cafu (já falecido), e de bicicleta. E então Cafu, utilizando-se de uma arma de fogo, desferiu disparos contra as vítimas, causando-lhes as lesões que, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente da sua morte, consoante Laudo de Exame Cadavérico às fls. 32-35/45-47.
    Segundo apurou-se, em especial com a oitiva de Joilson Ferreira dos Santos, vulto Kiko, às fls. 61-62, Cafu e Coxinha estavam rodando de bicicleta antes do crime e, após os disparos, Joilson viu quando Cafu e Coxinha passaram e bicicleta em alta velocidade. 
    Infere-se que Cafu e Coxinha traficavam drogas na região de Ponto Final de Jardim Carapina. 
    Infere-se dos autos que Coxinha negou a prática do crime, ao ser ouvido às fls. 85-88, alegando que no momento do crime estava em casa dormindo, mas atribuiu o crime a Hearles (Cafu). Entretanto, a autoria do crime foi confirmada por meio do relatório às fls. 54-55, oitiva de Alexandre Santana Santos às fls. 36-37. 
    Infere-se que o crime foi praticado por motivo torpe, eis que os denunciados decidiram matar as vítimas motivados pela disputa do tráfico de drogas, uma vez que estas fazem parte da bateria conhecida como “Bodinho”, enquanto os denunciados fazem parte da bateria conhecida como “Ponto Final”, como visto no depoimento às fls. 61-62.
    [...].
    Assim agindo, o denunciado RODRIGO SANTOS ALVES incorrem nas sanções do art. 121, §2°, I (motivo torpe), na forma do art. 69, todos do CP, [...].
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cujo pedido de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator (Doc. 3, fl. 144). 
    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 3, fls. 148-149). Irresignada, a defesa interpôs Agravo Regimental, ao qual a Sexta Turma negou provimento, nos termos da seguinte ementa (Doc. 4, fl. 1):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SÚMULA N. 691 DO STF. NÃO SUPERAÇÃO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, que só é ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador. 
    2. Na hipótese, a decisão constritiva logrou demonstrar a existência do periculum libertatis e a impossibilidade de se estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão, ao assinalar que o acusado, enquanto em liberdade, ameaçou testemunhas em processos criminais pertencentes a membros de sua facção criminosa. Tal circunstância denota o risco à ordem pública, em consonância com a orientação desta Corte de Justiça. 
    3. Se não está evidenciada, de pronto, ilegalidade manifesta ou mácula na decisão monocrática proferida pela instância estadual, não se justifica a intervenção imediata e prematura deste Superior Tribunal. 
    4. Agravo regimental não provido.
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa (fl. 135) e trabalho lícito (fl.136), respondia em liberdade a ação penal de piso por ‘suposta’ infração aos termos do artigo 121, §2º, I do CP por um fato que ocorreu no dia 05/09/2013, ou seja, há quase sete anos; (b) ao longo destes sete anos de ação penal o Paciente nunca foi preso e sempre tem adotado o cuidado de manter as suas informações atualizadas no processo, tais como, endereço e demais documentos; (c) para a surpresa da defesa, no dia 05/03/2020 o processo foi encaminhado para o Ministério Público e após o seu retorno para o Juízo de piso foi decretada a prisão preventiva do Paciente sob a ilação de que estaria ameaçando testemunhas e praticando novos delitos. Digo ilação, pois não há nos autos e nem fora dele, qualquer sustentáculo que possa subsidiar esta inverdade; (d) o pedido de decretação de prisão preventiva veio desacompanhado da comprovação das ‘supostas’ ameaças e ‘supostos’ novos delitos; (e) não existem ações penais em desfavor do paciente, nem mesmo inquérito policial, e todas as testemunhas da ação penal de piso já foram ouvidas há quase 02 (dois) anos. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 4, fls. 7-10):
    [...] O Juízo singular decretou a prisão preventiva com base nos argumentos que se seguem (fls. 266-267, destaquei): 
    Portanto, ao se deparar com a representação por medida cautelar, cabe ao Magistrado analisar se há nos autos os requisitos elencados no início do texto legal, quais sejam, urgência ou perigo de ineficácia da medida. No caso em apreço, atento-me à inovação processual que pesa em desfavor do acusado. Noticia o MPE que o réu Rodrigo, usufruindo da sua condição de liberdade, vem [reiterando] a prática de delitos, dentre eles o de coação de testemunhas. Os fatos, pois, são graves e fundamentais a recomendarem a prisão do acusado, sobretudo ao se considerar a natureza cautelar da prisão, visando resguardar a finalidade do processo 
    A Corte estadual, ao indeferir o pleito urgente, salientou o seguinte (fl. 302, destaquei): 
    Analisando detidamente os autos da impetração, cuja cópia veio na íntegra, observo que inexiste constrangimento ilegal no trâmite da ação penal, bem como, constato que os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal encontram-se preenchidos, justificando a manutenção do cárcere provisório dos pacientes. 
    Isso porque, além da gravidade concreta da conduta criminosa, consta dos autos, às fls. 213, pedido de prisão preventiva formulada pelo parquet, tendo em vista que o coacto, que se encontrava solto, estava ameaçando testemunhas em processos criminais pertencentes a membros da sua facção criminosa, o que certamente causaria risco à colheita de provas nos referidos processos.
    Diante de tais fatos, por meio da decisão de fls. 215/215v., a autoridade acoimada coatora, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, decretou a custódia preventiva do acusado, como forma de resguardar a ordem pública e garantir a instrução criminal. 
    Portanto, resta evidente, que de acordo com a situação aflorada nos autos, a soltura iminente do paciente poderá comprometer eventual aplicação da lei penal, em caso de condenação, e colocar em risco a ordem pública (art. 312, CPP). 
    Nesse sentido tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça, preservando a medida cautelar extrema quando evidente o risco público e processual à correta aplicação da lei penal. 
    A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 
    Na hipótese em exame, as instâncias ordinárias indicaram elementos concretos e idôneos que demonstram o risco à ordem pública, haja vista a existência de registros de que o paciente, que se encontrava solto, estava ameaçando testemunhas em processos criminais pertencentes a membros da sua facção criminosa. 
    Ilustrativamente: [...].
    Portanto, as possíveis ameaças feitas a testemunhas não recomendam, ao menos por ora, a adoção de medidas cautelares diversas à preventiva (art. 282, II, do Código de Processo Penal). 
    Se não está evidenciada, de pronto, ilegalidade manifesta ou mácula na decisão monocrática proferida pela instância estadual, não se justifica a intervenção imediata e prematura deste Superior Tribunal. 
    De toda forma, a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria em eventual impetração aforada a partir de decisum colegiado da Corte de origem.
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai dos autos a periculosidade social do paciente, que, acusado da prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, estava ameaçando testemunhas em processos criminais pertencentes a membros da sua facção criminosa.
    A gravidade concreta da conduta imputada e o fundado receio de que o paciente possa constranger pessoas relevantes para elucidação de fatos criminosos constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, como também para resguardar a instrução criminal (HC 159309, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/08/2018; HC 142.369, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22/6/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 139.148 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/4/2017; HC 129.168, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16/12/2015; HC 134.396, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 22/6/2017; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17/5/2017; HC 140.215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27/4/2017).
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria igualmente o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente